Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR À CITAÇÃO DOS REQUERIDOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse processual, em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação da parte contrária. Alega-se interesse na homologação do acordo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se subsiste o interesse de agir quando há acordo extrajudicial firmado antes da citação da parte executada e se é caso de homologar a transação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Demonstrado que as partes firmaram acordo extrajudicial, antes da citação da parte requerida, ausente está o interesse processual para prosseguimento do feito, razão que deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do CPC, ante a falta de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida resulta na perda superveniente do interesse de agir, tornando inviável a homologação do acordo em sede do processo executivo."
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027255, 0738106-78.2024.8.07.0001, Rela. Desa. LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, j. 07/08/2025, p. 18/08/2025; TJDFT, Acórdão 2028456, 0714146-87.2024.8.07.0003, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 31/07/2025, p. 15/08/2025.